Tribunal: TJDFT
Processo: 0746081-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0746081-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LILIA REGINA BALDANZA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL contra decisão, em sede de cumprimento de sentença, na qual restou indeferido o pedido de ingresso nos autos formulado por UNIMED RIO. Na via do presente recurso, o Distrito Federal sustenta que “(...) a decisão “a quo”, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ante a sua ilegitimidade e, com o ingresso da Unimed FERJ, atual detentora do contrato, a obrigação será cumprida de forma célere e eficaz. (...).” Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar o cumprimento da decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Conforme consulta aos autos de origem, a parte autora informou que houve o devido cumprimento da obrigação de fazer. Assim, ausente o risco de grave dano a ser suportado pela agravante. No que tange à sua ilegitimidade passiva, cumpre relembrar o que foi decidido no julgamento do Recurso Inominado interposto pela ré, ora agravante. Confira-se: “IV. Com efeito, é bem verdade que o contrato foi celebrado entre a autora e a UNIMED-RIO, conforme ID 58575376, bem assim que o pedido de exclusão do dependente também foi direcionado à UNIMED-RIO, ID 58575377. Não obstante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há solidariedade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Portanto, nada impede a responsabilização da CENTRAL NACIONAL UNIMED, cabendo a ela o direito de regresso em face da UNIMED-RIO, se assim desejar. Nesse sentido: “Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).” Tal alegação já foi rechaçada, portanto, por decisão colegiada transitada em julgado. Considerando que a obrigação de fazer já foi cumprida, resta apenas o pagamento da indenização por danos materiais. Diante da solidariedade reconhecida, cabe à ré efetuar o pagamento e, se for o caso, pleitear o direito de regresso em face da UNIMED RIO, nos termos do art. 285 do Código Civil. Portanto, PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora